Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-70.2021.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000209-70.2021.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (AGRAVADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), S P S- CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT- 235, COM EXTENSAO DE 113KM LTDA - CNPJ: 12.987.583/0001-75 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1000209-70.2021.8.11.0086

AGRAVANTE:

SPS – CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT – 235, COM EXTENSÃO DE 113 KM LTDA

AGRAVADO:

GENTE SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SPS – CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT – 235, COM EXTENSÃO DE 113 KM LTDA
contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau
.

O agravante, inconformado, aduz que
“PRELIMINARMENTE é importante ressaltar que NÃO foi observado no presente ACORDÃO acostado no ID nº: 215269684, as PRELIMINARES arguidas no presente Recurso de Apelação, afrontando assim, o Princípio da Ampla Defesa, nos termos do art. 7º, do CPC4 ” (sic).

Alega a “
ilegitimidade dos representantes processuais da Agravada, visto que conforme Estatuto Social, acostado no ID nº: 47267815, no art 7º, o mesmo dispõe que o cargo de DIRETORIA é de apenas 01 (um) anos, contudo, os procuradores acostam aos autos ATA DE ASSEMBLÉIA de 20.03.2017, como sendo Diretor “MARCELO WAIS” e “Carlos Eduardo Pinto de Souza”, os quais, outorgaram procuração para aos causídicos, contudo, já sem poderes de representação, em decorrência do prazo Estatutário
” (sic).

Assevera que “não foi observado o PRINCÍPIO PROCESSUAL DO DEVIDO PROCESSUAL e os meios probantes, visto que foi proferida sentença, sem ao menos oportunizar as partes os instrumentos de defesa, sendo uma sentença surpresa, a qual é vedada pelo dispositivo processual” (sic).

Ao final, pugna juízo de retratação, ou levado para julgamento Órgão Colegiado e seja dado provimento ao presente agravo (Id. 216601169).

A agravada, requer desprovimento do recurso (Id. 220346151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno a
SPS – CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT – 235, COM EXTENSÃO DE 113 KM LTDA
busca reformar o v. acórdão desta Câmara
, que, à unanimidade,
desproveu o recurso, conforme acórdão assim ementado
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE – SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A alegação genérica cerca da necessidade de produção de provas, sem demonstração da importância e pertinência do meio de prova que foi impedido de produzir não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa
”.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA – NÃO CONHECIDO.

Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão”.

(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024